Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida, contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto para que o recorrido realize a restituição do indébito referente à contribuição previdenciária sobre a GAR/Gratificação de Atividade de Risco ao recorrente.
3. Em suas razões, a parte embargante defende a existência de omissões e contradições no julgado. Afirma que as parcelas dos meses de Julho e Agosto/2018 estão indevidamente incluídas na condenação, visto que estão além do quinquênio abrangido pela ação de protesto ajuizada pelo Sindicato.
4. Apresentadas as contrarrazões, ID 64493894.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no Acórdão de ID 63767561.
IV. Razões de decidir
6. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, há erro material.
7. Com efeito, o item 10 do Acórdão delimita a partir de quando deverá ser a restituição do indébito referente à contribuição previdenciária sobre a GAR/Gratificação de Atividade de Risco ao recorrente, no entanto, há um erro material quanto ao período de interrupção da prescrição.
8. Assim, os presentes Embargos de Declaração deverão ser conhecidos e acolhidos.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para alterar o item 10 do Acórdão no 1915729, ID 63767561, passando a ter o seguinte teor: "10. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal ingressou com Ação de Protesto, PJe no 0709818-06.2023.8.07.0018, em 30/08/2018, interrompendo a prescrição quinquenal, portanto, consideram-se prescritos os créditos anteriores a agosto de 2018.